Tribunal: TJBA
Processo: 8022601-94.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022601-94.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, ISADORA DA MOTA ARAUJO, ANA TERRA MARTINS VINHAS

APELADO: M. E. L. D. A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNA OLIVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDE CREDENCIADA. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais e das astreintes, mantendo os demais termos da sentença que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A embargante sustentou a existência de omissão no dispositivo do acórdão, por não ter sido consignado expressamente que o tratamento deve ser realizado, preferencialmente, na rede credenciada da operadora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reproduzir, em seu dispositivo, a conclusão firmada na fundamentação acerca da preferência pelo atendimento na rede credenciada, bem como definir os limites da obrigação de custeio de tratamento realizado fora da rede conveniada.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado reconheceu que o custeio de tratamento fora da rede credenciada constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada a inexistência ou insuficiência de profissionais ou estabelecimentos aptos ao atendimento na rede conveniada, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Embora essa premissa tenha sido expressamente adotada na fundamentação, o dispositivo limitou-se à determinar a redução dos danos morais e das astreintes, mantendo genericamente a sentença em seus demais termos, o que preservou determinação incompatível com os fundamentos do julgamento e configurou omissão passível de correção pela via dos embargos de declaração.

A preferência pela utilização da rede credenciada não possui caráter absoluto. A operadora somente pode exigir a utilização de prestadores conveniados quando demonstrar a existência de profissionais devidamente qualificados e capacitados para a execução das técnicas prescritas pela equipe médica assistente, especialmente o método ABA e a musicoterapia.

No caso concreto, a operadora não comprovou, de forma suficiente, a qualificação técnica dos profissionais da clínica indicada para a execução dos métodos terapêuticos prescritos à menor, razão pela qual permanece o dever de custear o tratamento em estabelecimento particular enquanto não demonstrada a aptidão técnica da rede credenciada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar e modificar parcialmente o acórdão, a fim de determinar que o tratamento multidisciplinar seja realizado, preferencialmente, na rede credenciada da operadora, desde que comprovada a existência de profissionais habilitados nos métodos prescritos, permanecendo o dever de custeio em clínica particular quando inexistente ou insuficiente prestador credenciado apto.

Tese de julgamento: “1. A utilização da rede credenciada constitui a regra nos contratos de assistência à saúde, admitindo-se o custeio de tratamento fora da rede apenas em hipóteses excepcionais de inexistência ou insuficiência de prestadores aptos ao atendimento. 2. A operadora de plano de saúde somente pode exigir a utilização da rede conveniada quando demonstrar a disponibilidade de profissionais qualificados para a execução do método terapêutico prescrito pelo médico assistente. 3. Configurada omissão entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, são cabíveis embargos de declaração com efeitos infringentes para adequação do comando decisório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.083.773/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.02.2023, DJe 22.02.2023; STJ, EAREsp nº 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 14.10.2020, DJe 17.12.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.946.403/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022, DJe 30.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8022601-94.2023.8.05.0080, originários da 6ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Embargante a UNIÃO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA e como Embargada M.E.L.D.A., representada por sua genitora IVONETE SOUZA LARANJEIRAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA